Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732483-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR RECORRIDA: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS DAS EMPRESAS DA QUAL É SÓCIO O EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS. INOCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE. CONDIÇÃO DE SÓCIO. PRESSUPOSTO PARA A CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A penhora dos rendimentos destinados ao sócio, provenientes dos resultados do empreendimento ou da remuneração que aufere pela administração da empresa, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), pois não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida que os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento. 2. Como cediço, subsistem duas formas de remuneração dos sócios de uma empresa, o pró-labore e a distribuição de lucros, sendo que a primeira reveste-se de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833); de sua parte, a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é perfeitamente passível de penhora e expropriação, independente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário. 3. Não subsistindo outros bens conhecidos e passíveis de expropriação pertencentes ao executado, não há violação ao princípio da menor onerosidade, compreendido pelo artigo 805 do estatuto processual, a penhora de parte dos lucros que lhe serão distribuídos em razão dos resultados obtidos pela empresa da qual é sócio, à medida em que essa salvaguarda deve ter sua apreensão ponderada com o desiderato da proteção que dispensa ao devedor, pois destinada a resguardar que seja executado da forma menos onerosa quando por mais de um meio puder ser realizada a execução, e não subverter o objeto teleológico da execução, que é viabilizar a satisfação do direito ostentado pelo credor retratado no título executivo, não podendo, portanto, ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, argumentando que não teria sido observada a ordem preferencial de bens a serem penhorados, de modo que a execução ocorra da forma menos gravosa ao devedor. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste egrégio Tribunal e da Corte Superior Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MELO CARNEIRO, OAB/PR 42.088 (ID Num. 33321433 - Pág. 8. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar, também, suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 835 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Há que ser registrar que, conquanto tenha o agravante sustentando a inobservância, na hipótese, da gradação legal estabelecida no artigo 835 do estatuto processual, o que sobeja de concreto, neste momento, é que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio do agravado livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que a assiste, legitimando a medida constritiva individualizada” (ID Num. 32407528 - Pág. 6) e que “Demais disso, a medida não atenta contra o princípio da menor onerosidade, pois não subsistem outros bens conhecidos e passíveis de expropriação pertencentes ao agravante, tanto que não os indicara à expropriação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que o inconformismo não pode prosperar, pois destinado a desconstituir decisão que se conformara com o aporte material que sobressai dos autos” (ID Num. 32407528 - Pág. 8). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MELO CARNEIRO, OAB/PR 42.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017